Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O recorrido pugnou pela declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável, bem como restituição de indébito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
6. No caso dos autos, verifica-se a existência de superendividamento, o qual, nos termos do artigo 54-A, do CDC, incluído pela Lei n.o 14.181, de 01.07.2021, entende-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
7. O inciso XI do artigo 6o, do CDC, incluído pela Lei n.o 14.181, de 01.07.2021, assegura ao consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, o que doravante deve ser observado por todos os atores da cadeia de consumo – sejam fornecedores ou consumidores.
8. O artigo 27 da Lei n.o 10.486, de 04.07.2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece que os descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 3o prevê que a soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração.
9. Ademais, o documento de ID 26998539 demonstra que foi celebrado contrato escrito entre as partes, o qual expressamente informa que se trata de proposta de adesão a cartão de crédito consignado, com autorização devidamente concedida pelo recorrente, que inclusive realizou saques conforme atesta o documento de ID 26998540.
10. Portanto, não há que se falar em violação ao dever de informação, imposto ao recorrido, pois o recorrente teve prévia ciência das cláusulas do contrato pelo qual se obrigou. Apesar da existência de expressa previsão legal no tocante à prevenção ao superendividamento, no caso dos autos não é cabível a exoneração do recorrido do cumprimento de ajuste livremente firmado.
11. Aliás, este é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA. I. Se a parte apelante, voluntariamente, obtém para si empréstimos bancários, com previsão de desconto direto em conta-corrente, mas, em momento posterior, fica em calamitosa situação financeira, tem-se que a responsabilidade por esta conjuntura somente pode ser imputada ao próprio consumidor, ora parte apelante, que se descuidou quanto ao seu planejamento econômico. II. Pensar de maneira adversa seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas, motivos pelos quais a mantença dos descontos litigiosos não significa em penhorabilidade de verba salarial nem implica em qualquer violação à dignidade da pessoa humana, ao contrário do sustentado no recurso. III. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.1024484, 20160110547976APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: 405/412)
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.